Tribunal: TJMT
Processo: 0002351-60.2014.8.11.0005
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0002351-60.2014.8.11.0005

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]

Relator:
Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):
[SELMA VILELA DOS SANTOS - CPF: 738.519.141-04 (APELANTE), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE SOUZA MILLEO - CPF: 518.750.129-15 (ADVOGADO), SERGIO GUARESI DO SANTO - CPF: 346.117.469-68 (ADVOGADO), CINTYA VILELA SAMPAIO - CPF: 068.134.271-48 (APELANTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (APELANTE), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (APELADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (REPRESENTANTE), SELMA VILELA DOS SANTOS - CPF: 738.519.141-04 (APELADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE SOUZA MILLEO - CPF: 518.750.129-15 (ADVOGADO), SERGIO GUARESI DO SANTO - CPF: 346.117.469-68 (ADVOGADO), CINTYA VILELA SAMPAIO - CPF: 068.134.271-48 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO O RECURSO DE SELMA VILELA DOS SANTOS E OUTROS, E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICIPIO DE DIAMANTINO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA E DES. MARCIO VIDAL. (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (Convocada), Des. Luiz Carlos da Costa)

E M E N T A

APELAÇÕES CIVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESABAMENTO PONTE – MÁ CONSERVÇÃO - QUEDA DE VEÍCULO - MORTE DA VITIMA – CULPA DEMONSTRADA – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – VALOR DA MORAL PROPORCIONAL - CUMULAÇÃO BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO E PENSÃO MENSAL POR DANO MATERIAL – POSSIBILIDADE - APELAÇÃO REQUERENTES PROVIMENTO – APELAÇÃO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDA – ATUALIZAÇÃO MONTERÁRIA E JUROS DE MORA, NOS TERMOS DOS TEMAS 810 E 905 – SENTENÇA RETIFICADA.

In casu, a morte do Sr. José Sampaio só ocorreu devido a ponte estava em más condições de passagem, conforme o boletim de ocorrência e auto de constatação realizados por autoridade da delegacia Municipal de Diamantino (id. 159705194).

Em presença ao dano verificado, o valor arbitrado ao dano moral pelo Juízo de primeiro grau não se mostra exorbitante, sendo razoável e proporcional.

O fato de a viúva receber benefício previdenciário não constitui óbice ao recebimento da pensão vitalícia por dano material, tampouco há a possibilidade de compensação, uma vez que se trata de institutos de natureza diversa, sendo devido tal pleito.

Infere-se que a expectativa de vida para a população masculina brasileira, segundo o IBGE é de 73 anos, considerando que a vítima faleceu com 41 anos, e que se estivesse vivo parte do seu salário seria para o sustento da sua família e parte seria para o seu próprio sustento, deve ser o município condenado ao pagamento de 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente a viúva, devidos até a data em que o de cujus completaria 73 (setenta e três) anos de idade.

No que diz respeito a correção monetária e aplicação dos juros de mora, deve ser aplicado ao caso os temas 810 e 905, que, por unanimidade, fixou índices aplicáveis em condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, devendo ser aplicado ao caso o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), bem como os juros moratórios, que devem incidir no caso em tela – posterior a julho/2009 – com base na remuneração oficial da caderneta de poupança.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por SELMA VILELA DOS SANTOS e Outros, e Município de Diamantino, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela e Reparação por Danos Morais n°
0002351-60.2014.8.11.0005
, pelo Juízo da 1º Vara Cível de Diamantino, que julgou parcialmente procedente a pretensão dos autores/apelantes, condenando a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para os autores, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Por força da sucumbência, condenou o Município ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em sua apelação Selma Vilela dos Santos e outros aduzem a possibilidade da cumulação entre a pensão indenizatória por ato ilícito civil com o benefício previdenciário e requerem a reforma da sentença para condenar o Município ao pagamento de justa indenização por meio de pensionamento aos apelantes.

O Município de Diamantino, em suas razões alega que não deve ser condenado ao pagamento do dano moral, uma vez que a ponte não estava em estado precário e que se estivesse porque a vítima insistiu em passar por ali, requer assim, que seja reconhecida a culpa exclusiva da vítima, e festada a responsabilidade do Município ou alternativamente reduzido valor da condenação por danos morais.

Por fim, requer a aplicação dos juros de mora com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança.

Contrarrazões da Selma dos Santos e outros, pugnando pelo desprovimento do apelo do Ente Municipal.

A Procuradoria Geral de Justiça não se manifestou, ao argumento de ausência de interesse público. (Id.160549695)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação interpostos por SELMA VILELA DOS SANTOS e Outros, e Município de Diamantino, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela e Reparação por Danos Morais n°
0002351-60.2014.8.11.0005
, pelo Juízo da 1º Vara Cível de Diamantino, que julgou parcialmente procedente a pretensão dos autores/apelantes, condenando a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para os autores, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

De plano, cumpre consignar que restou incontroversa a responsabilidade civil do Município de Diamantino pelo evento lesivo que culminou na morte do companheiro e pai dos demandantes e o dever de este indenizar os danos dele advindos conforme reconhecido na sentença apelada.

Como se sabe, o Município tem o dever de zelar pela manutenção de pontes e estradas de sua atribuição, uma vez que sua omissão coloca em risco a vida de seus cidadãos, facilitando a ocorrência de acidentes.

In casu, a morte do Sr. José Sampaio só ocorreu devido a ponte estava em más condições de passagem, conforme o boletim de ocorrência e auto de constatação realizados por autoridade da delegacia Municipal de Diamantino (id. 159705194).

Portanto como acima mencionado, comprovada a responsabilidade do Município pela morte da vítima.

No que diz respeito ao valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), considerando o caso concreto e os parâmetros traçados pela jurisprudência e pela doutrina, ao ensinarem que o dano moral deve ser fixado considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta, ainda, o caráter punitivo da medida, e a repercussão do dano, entendo por bem mantê-lo na forma fixada.

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FALHA DO MUNICÍPIO NA CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA ESTRADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO POR OMISSÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TEMA 810 NO TOCANTE À CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A responsabilidade objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988. Trata-se da teoria do risco administrativo, aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas (RE 608.880/MT).

2. Conforme o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

3. Em caso de conduta omissiva, restando demonstrada a violação de um dever jurídico específico de agir, configura-se a responsabilidade civil objetiva, a ensejar o dever de indenizar.

4. No que tange à correção monetária, nos termos do Recurso Extraordinário n.º 870.947/SE, não merece reforma a sentença, devendo ser considerado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Por outro lado, quanto ao início dos juros de mora, tendo em vista que se trata de evento danoso advindo de relação extracontratual, deve ser aplicada a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse ponto, reforma-se parcialmente a sentença.

5. Recurso desprovido. Recurso adesivo provido.

(N.U 0002060-03.2014.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

Em presença ao dano verificado, o valor arbitrado ao dano moral pelo Juízo de primeiro grau não se mostra exorbitante, sendo razoável e proporcional, e por isso deve ser mantido.

Quanto a insurgência recursal da Viúva e dos filhos da vítima, tocante ao pedido de pensionamento, fora negado pelo Juízo de primeiro grau considerando que consoante documentação acostada nos autos os familiares supramencionados já recebem pensão por morte pelo INSS, no importe de R$ 1.477,21 (MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS).

Acontece que, é perfeitamente possível a cumulação do dano material (pensão mensal), com o benefício previdenciários, tendo em vista que estas possuem naturezas distintas.

A indenização por ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima receba.

Nesse sentido:

"É perfeitamente possível a cumulação das parcelas de pensão indenizatória por ilícito civil e de benefício previdenciário, sem que isso importe em ofensa ao princípio da reparação integral" (STJ, AgRg no AREsp n. 541.568, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM RODOVIA.

DANOS MORAIS. REVISÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PENSÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ.

1. Rever as conclusões do Tribunal de origem, no tocante à proporcionalidade do montante indenizatório, implica reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que não é possível pela via eleita. Incidência da Súmula 7/STJ.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível a cumulação de pensão previdenciária com outra de natureza indenizatória.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que é devida a pensão mensal aos filhos menores, pela morte de genitor, até a data em que os beneficiários completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade.

4. No que tange ao pensionamento da viúva, tem-se entendido que o critério para determinar o termo final do benefício é a expectativa de vida do falecido. Ela não é indicador estanque, pois é calculada tendo em conta, além dos nascimentos e óbitos, o acesso à saúde, à educação, à cultura e ao lazer e a outros aspectos sociais correlatos à realidade do beneficiário.

5. Tratando-se de reparação por danos morais, nas hipóteses em que a responsabilidade é extracontratual, os juros são devidos desde o evento danoso, na forma da Súmula 54/STJ.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

( AgRg no AREsp 569.117/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 03/12/2014 - Grifo nosso).

Portanto, o fato de a viúva receber benefício previdenciário não constitui óbice ao recebimento da pensão vitalícia por dano material, tampouco há a possibilidade de compensação, uma vez que se trata de institutos de natureza diversa, sendo devido tal pleito.

No tocante ao valor a ser arbitrado em relação ao dano material (pensionamento) como é sabido, o objetivo da pensão mensal é suprir a ausência da renda do companheiro falecido, de forma que a mesma deve ser arbitrada pelo tempo aproximado em que este viveria.

Infere-se que a expectativa de vida para a população masculina brasileira, segundo o IBGE é de 73 anos, considerando que a vítima faleceu com 41 anos, e que se estivesse vivo parte do seu salário seria para o sustento da sua família e parte seria para o seu próprio sustento, deve ser o município condenado ao pagamento de 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente a viúva, devidos até a data em que o de cujus completaria 73 (setenta e três) anos de idade.

Por fim, no que diz respeito a correção monetária e aplicação dos juros de mora, deve ser aplicado ao caso os temas 810 e 905, que, por unanimidade, fixou índices aplicáveis em condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, devendo ser aplicado ao caso o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), bem como os juros moratórios, que devem incidir no caso em tela – posterior a julho/2009 – com base na remuneração oficial da caderneta de poupança.

Diante de todo o exposto, DOU PROVIMENTO para o recurso de apelação de SELMA VILELA DOS SANTOS E OUTROS, para retificar a sentença e condenar o Município de Diamantino em danos materiais em pensionamento mensal no valor de um salário mínimo até a data em que o de cujus completaria 73 (setenta e três) anos.

Ademais, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do Município de Diamantino, apenas para retificar a sentença aplicando ao caso os temas 810 e 905, que, por unanimidade, fixou índices aplicáveis em condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, devendo ser aplicado ao caso o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), bem como os juros moratórios, que devem incidir no caso em tela – posterior a julho/2009 – com base na remuneração oficial da caderneta de poupança.

Nos termos do art.85 §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais fixados anteriormente ao Município requerido, para 12% por cento sobre o valor da condenação devidamente atualizada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Quanto à indenização por dano moral, entendo que restou demonstrada a responsabilidade civil da Administração pelo evento danoso, aliás, essa questão já foi analisada por esta Câmara no julgamento da apelação nº 0002481-50.2014.8.11.0005, em que figuram como partes Ailton Alves França (proprietário do caminhão e empregador da vítima) e o Município de Diamantino, cujo acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – QUEDA DE PONTE – FALTA DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO – NEGLIGÊNCIA – CULPA – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Incumbe à Administração Pública, em sua atividade normal, o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluindo aqui a conservação e a segurança das vias públicas. Constatada, assim, a falta de sinalização da via pública e a inércia da Administração no sentido de sanar o problema, tem esta o dever de indenizar o cidadão que se acidenta em decorrência da má conservação.

II - Não estando evidente que o ato ilícito praticado pelo Município enseja a ocorrência de dano moral, mas apenas acarreta aborrecimentos, transtornos e dissabores toleráveis, que não ultrapassam a esfera do admissível, é inexistente o dever de indenizar. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0002481-50.2014.8.11.0005, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 14 de setembro de 2021).

No que tange ao dano moral, a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe, no artigo 5º, X, que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
”. Segundo as palavras de Aguiar Dias, o dano moral “
consiste na penosa sensação da ofensa, na humilhação perante terceiros, na dor sofrida, enfim, nos efeitos puramente psíquicos e sensoriais experimentados pela vítima do dano, em consequência deste, seja provocada pela recordação do defeito ou da lesão, quando não tenha deixado resíduo mais concreto, seja pela atitude de repugnância da reação a ridículo tomada pelas pessoas que o defrontam
” (DIAS, José de Aguiar.
Da

responsabilidade civil
. vol. II, 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 431/432). Compreende toda sorte de dores: morais e físicas, na peremptória afirmação de Wilson Melo da Silva (
O dano moral e sua reparação.
2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro – São Paulo: Forense, 1969, p. 246).

Todavia, a determinação do valor não é tarefa simples, é recheada de controvérsia, porque medir a dor alheia é tarefa árdua: “
um sentir é do sentente, mas outro é o do sentidor
[...]
o que demasia na gente é a força feia do sofrimento, própria, não é a qualidade do sofrente
[...].
O senhor sabe: há coisas de medonhas demais, tem. Dor do corpo e dor da ideia marcam forte, tão forte como o todo amor e raiva de ódio
” (ROSA, Guimarães.
Grande Sertão: Veredas
). Naturalmente, é difícil imaginar dor que nunca se sentiu, porque ganha corpo em cada corpo.

Assim, se o valor não pode ser exagerado, módico também não. O montante de R$ 50.000,00: cinquenta mil reais, é adequado porque atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em relação ao dano material
, penso que, salvo o sempre devido respeito, deve ser estabelecida pensão em favor de Selma Vilela dos Santos (convivia em união estável com José Sebastião Sampaio e percebe pensão por morte, no valor de R$ 1.477,21: mil quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e um centavos, pelo regime geral de previdência social, cujo instituidor do benefício é a vítima) e de Cintya Vilela Sampaio, Camilly Vilela Sampaio e José Vitor Vilela Sampaio (filhos da vítima), nos seguintes termos:

i
)
Selma Vilela dos Santos
: pensão mensal vitalícia em valor correspondente a um (1) salário-mínimo, devida desde o evento danoso (2 de junho de 2014);

ii
)
Cintya Vilela Sampaio
: pensão mensal no percentual de dez por cento (10%) calculado sobre o salário-mínimo, devida desde o evento danoso (2 de junho de 2014) até completar vinte e um (21) anos de idade (16 de fevereiro de 2017);

iii
)
José Vitor Vilela Sampaio
: pensão mensal no percentual de dez por cento (10%) calculado sobre o salário-mínimo, devida desde o evento danoso (2 de junho de 2014) até completar vinte e um (21) anos de idade (4 de setembro de 2018); e

iv
)
Camilly Vilela Sampaio
: pensão mensal no percentual de dez por cento (10%) calculado sobre o salário-mínimo, devida desde o evento danoso (2 de junho de 2014) até completar vinte e um (21) anos de idade (30 de outubro de 2023).

Por fim, é necessário deixar claro, para que um ou outro usufrutuário de dúvida não busque, no futuro, a reversão da pensão a seu favor, que completado vinte e um (21) anos de idade ocorre a extinção da pensão em favor do filho, logo, não é possível reverter a pensão em benefício dos demais beneficiários.

Dessa forma, acompanho o bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, para dar provimento, em parte, ao recurso do Município de Diamantino e fixar os índices de correção monetária e de juros de mora, nos termos do voto do relator.

No entanto, dou provimento ao recurso de Cintya Vilela Sampaio, Selma Vilela dos Santos, Camilly Vilela Sampaio e José Vitor Vilela Sampaio, em maior extensão do que o Desembargador Relator, para estabelecer pensão nos seguintes termos:

i
)
Selma Vilela dos Santos
: pensão mensal vitalícia em valor correspondente a um (1) salário-mínimo, devida desde o evento danoso (2 de junho de 2014);

ii
)
Cintya Vilela Sampaio
: pensão mensal no percentual de dez por cento (10%) calculado sobre o salário-mínimo, devida desde o evento danoso (2 de junho de 2014) até completar vinte e um (21) anos de idade (16 de fevereiro de 2017);

iii
)
José Vitor Vilela Sampaio
: pensão mensal no percentual de dez por cento (10%) calculado sobre o salário-mínimo, devida desde o evento danoso (2 de junho de 2014) até completar vinte e um (21) anos de idade (4 de setembro de 2018); e

iv
)
Camilly Vilela Sampaio
: pensão mensal no percentual de dez por cento (10%) calculado sobre o salário-mínimo, devida desde o evento danoso (2 de junho de 2014) até completar vinte e um (21) anos de idade (30 de outubro de 2023).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
(2ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

SESSÃO DE 16 DE MAIO DE 2023:

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, VENCIDO O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUE DA PROVIMENTO EM PARTE EM MENOR EXTENSAO. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC. (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (Convocada), Des. Luiz Carlos da Costa).

SESSÃO DE 12 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O TO

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (3º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do 1º Vogal, o Des. Luiz Carlos da Costa.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, o novo sistema de recursos, abarcado pelo CPC/2015, trouxe a figura da extensão do julgamento, quando o resultado não for unânime, como no caso destes autos.

Para o maior aprofundamento da questão decidida, prossegue-se com a ampliação do quórum de julgadores, por isso, a minha participação neste julgamento.

Permitam-me um histórico deste processo.

Na inicial,
Selma Vilela dos Santos
e
Outros
, autores da ação, pleitearam serem indenizados, pelo Município de Diamantino, pela morte do seu familiar (esposo/pai), em decorrência de acidente que atribuem à má conservação da ponte sobre o córrego Buriti, em uma estrada vicinal daquela localidade.

Ao sentenciar o feito, o Juízo da Primeira Instância julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o Município requerido ao pagamento aos autores da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, bem como ao custeio das despesas, custas e honorários advocatícios (id. 159705196 - págs. 41/46)
.

Irresignados, os autores apelam arguindo a possibilidade da cumulação entre a pensão indenizatória por ato ilícito civil com o benefício previdenciário e requerem a reforma da sentença para condenar o Município ao pagamento de justa indenização por meio de pensionamento aos apelantes.

Por sua vez, o Ente Municipal interpôs recurso de apelação defendendo o não cabimento de dano moral na hipótese, ao fundamento de que houve culpa exclusiva da vítima. Logo, requer seja afastada a sua responsabilidade, ou, reduzido o valor da condenação.

Contrarrazões dos autores juntadas sob o id.
159705661.

Certificado o decurso de prazo sem a apresentação de contrarrazões pela Fazenda Municipal (id.
159705662).

Não houve manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça.

Iniciado o julgamento, em 15/03/2022, o Insigne
Relator
, o Desembargador
Mario Roberto Kono de Oliveira
, votou no sentido de
dar parcial provimento a ambos os recursos de apelação
, o dos autores para assegurar o pensionamento mensal, no valor de um salário mínimo, até a data em que o
de cujus
completaria 73 (setenta e três) anos de idade, o do requerido, apenas para plicar os temas 810 e 905 no que tange aos consectários incidentes sobre a condenação.

O
Primeiro Vogal
, o Desembargador
Luiz Carlos da Costa
, pediu vista dos autos e, na continuação do julgamento, entendeu por bem divergir da relatoria, no sentido de atribuir a pensão já concedida pelo regime geral da previdência social à viúva, além de acrescer a ela o direito a uma pensão mensal vitalícia correspondente a um salário mínimo, desde o evento danoso, bem como conceder especificamente a cada um dos três filhos uma pensão equivalente a 10% (dez por cento) do salário mínimo, até que qual complete 21 anos de idade.

Ressaltou o primeiro vogal que, assim que cada um completar 21 anos, extingue-se o direito ao pensionamento em relação a ele, não sendo possível a reversão em favor dos demais beneficiários.

Assim, deu provimento ao recurso dos autores, para deferir o direito pleiteado em maior extensão que o voto da relatoria.

Quanto ao apelo do Município, acompanhou integralmente o voto do Relator.

A
Segunda Vogal
, a Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, acompanhou o voto do relator.

Ante a divergência instaurada, os autos vieram à minha apreciação, para a necessária ampliação do quórum.

Prosseguindo ao exame da questão, atenho-me ao ponto de divergência: a concessão ou não de pensionamento específico a favor de cada filho, excedente à pensão assegurada diretamente à viúva.

Sobre a matéria, oportuno trazer à luz o que diz o artigo 77 da Lei n. 8.213/1991. Veja-se:

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

Esclarecendo quem seriam tais pensionista, no caso concreto, o inciso I, do artigo 16, da mesma Lei citada, assim diz:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

Desse modo, tem-se que mesmo a pensão previdenciária já obtida pelos autores diz respeito a todos os dependentes. Possível entender que fora concedida em nome da viúva por ser esta a responsável pelo atendimento das necessidades dos filhos menores.

De igual sorte, considerando-se a possibilidade da cumulação do pensionamento previdenciário com outra pensão de cunho indenizatório, de rigor, por simetria, entender que esta última, consoante ditames do artigo 77 da Lei Previdenciária, diz respeito também a todos os dependentes, em partes iguais.

Com efeito, entendo que, tanto a pensão previdenciária, quanto a pensão indenizatória, ainda que, neste momento, direcionadas à mãe dos menores, dizem respeito a cada um dos dependentes, em igualdade de condições.

É oportuno, sim, dizer-se que o direito cessa para os filhos menores dependentes, assim que cada qual completar 21 (vinte e um) anos de idade. Porém, o direito remanesce em relação à viúva e aos demais menores, a estes sendo acrescido o percentual daquele cujo direito se exaure.

Por esse raciocínio, tenho que,
in casu,
tanto a pensão previdenciária, quanto a indenizatória, dizem respeito a todos os pleiteantes, em iguais partes, sendo, nesta oportunidade, geridos pela genitora dos menores, em favor de todos.

Nesse linear
, acompanho o voto do Relator

Pelos fundamentos expostos, peço vênia ao primeiro vogal, para alinhar-me ao entendimento do relator, o Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação de SELMA VILELA DOS SANTOS E OUTROS, para retificar a sentença e condenar o Município de Diamantino em danos materiais em pensionamento mensal no valor de um salário mínimo até a data em que o
de cujus
completaria 73 (setenta e três) anos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do Município de Diamantino, apenas para retificar a sentença aplicando ao caso os temas 810 e 905, que, por unanimidade, fixou índices aplicáveis em condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, devendo ser aplicado ao caso o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), bem como os juros moratórios, que devem incidir no caso em tela – posterior a julho/2009 – com base na remuneração oficial da caderneta de poupança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023